Tribunal: TJPA
Processo: 0010868-70.2007.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-03-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FATURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS ANTERIORES A NOVEMBRO DE 2002. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REFORMA PARA EXCLUIR A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS NAS COBRANÇAS. PEDIDO JÁ CONTEMPLADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇAS INCOMPATÍVEIS COM A TARIFA SOCIAL. INOCORRÊNCIA. VARIAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER APURADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, EX VI DO ART. 406 DO CC/2002. EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUSPENSA POR FORÇA DA GRATUIDADE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. Relativamente à prejudicial de mérito de prescrição, vislumbro pertinente somente em relação às cobranças atinentes ao consumo anterior ao mês de novembro/2002, embutidas na renegociação objeto da confissão de dívida de fl. 13 e contida na planilha de parcelamento da dívida de fls. 48/49, pois fagocitadas pelo decurso do quinquênio previsto no art. 206, §5º, I do Código Civil de 2002. Isso porque a ação foi ajuizada em 01/11/2007, conforme faz prova a papeleta processual de fl. 01. No que concerne à suposta nulidade do termo de confissão de dívida, igual sorte não socorre a parte apelante. Quer porque, ao que tudo indica, o escritório de advocacia cujo timbre consta dos documentos de fls. 13/15, representa a concessionária de energia elétrica apelada, tanto que as condições por ele estabelecidas foram incluídas nas faturas emitidas exclusivamente por esta, respectivamente; quer porque a tese de coação para a sua assinatura, a qual consistiria na ameaça de corte no fornecimento de energia, soa incompatível com o histórico de cortes juntado às fls. 43/46. Adentrando no mérito propriamente dito, primeiramente em relação à tese de que os valores cobrados não correspondem ao seu consumo, afigura-se inconsistente, porquanto o valor total objeto da ação originária, qual seja, R$1.523,83 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) é referente ao consumo faturado nos meses de junho/2006 (fl. 25), setembro/2006 (fl. 19), outubro/2006 (fl. 22) novembro/2006 (fl. 20) e dezembro/2006 (fl. 21), bem como janeiro/2007 (fl. 16), fevereiro/2007 (fl. 17), março/2007 (fl. 18), abril/2007 (fls. 23/24); inclusive 36 (trinta e seis) parcelas renegociadas, o que não se revela, nem de longe, incompatível com aquela condição. Quanto à aplicação de anatocismo na elaboração do cálculo das cobranças efetuadas pela parte ora apelada, afiguro a ausência de interesse recursal da parte apelante, eis que foi reconhecido pela sentença alvejada, inclusive determinando-se a exclusão da capitalização de juros mensais, conforme o excerto extraído da fl. 86-v. No que concerne ao índice de correção monetária e o percentual de juros de mora aplicados pelo juízo de origem, não se desincumbiu a parte apelante de infirmar as respectivas razões de decidir, pois limitou-se a aduzir que o índice escorreito seria o IPC (FIPE) e o percentual de juros seria de 0,5% (meio por cento) ao mês sem, contudo, esclarecer o porquê. Sucede que na aplicação do índice de correção monetária e do percentual de juros de mora, o juízo de origem houve por bem pautar-se na Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica ? ANEEL, editada posteriormente à constituição dos débitos, fato que viola o princípio do tempus regit actum. Outrossim, considerando que a origem dos débitos remonta ao ano de 2002, a variação dos índices de correção monetária em todo período objeto de inadimplência deve ser apurada em sede de liquidação. Os juros de mora, porém, foram convencionados em 1% (um por cento) ao mês, conforme o teor da cláusula 5ª do ?Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Compromisso de Pagamento e Outras Avenças? (fl. 13), o que não contraria o art. 406 do Código Civil. Por derradeiro, quanto ao pedido de exclusão dos ônus sucumbenciais, melhor sorte não sorri à parte apelante, pois o fato de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita não tem o condão de remir-lhe da referida imposição, mas tão somente de suspender-lhe a exigibilidade enquanto a condição de hipossuficiência permanecer, conforme escorreitamente assentado no édito vergastado, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS Nº:
0010868-70.2007.814.0006
CLASSE:
RECURSO DE APELAÇÃO
JUÍZO DE ORIGEM:
1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA
APELANTE:
MILVA SARAIVA FERREIRA
APELADO(A):
EQUATORIAL PARÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FATURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS ANTERIORES A NOVEMBRO DE 2002. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REFORMA PARA EXCLUIR A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS NAS COBRANÇAS. PEDIDO JÁ CONTEMPLADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇAS INCOMPATÍVEIS COM A TARIFA SOCIAL. INOCORRÊNCIA. VARIAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER APURADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL,
EX VI
DO ART. 406 DO CC/2002. EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUSPENSA POR FORÇA DA GRATUIDADE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. Relativamente à prejudicial de mérito de prescrição, vislumbro pertinente somente em relação às cobranças atinentes ao consumo anterior ao mês de novembro/2002, embutidas na renegociação objeto da confissão de dívida de fl. 13 e contida na planilha de parcelamento da dívida de fls. 48/49, pois fagocitadas pelo decurso do quinquênio previsto no art. 206, §5º, I do Código Civil de 2002. Isso porque a ação foi ajuizada em 01/11/2007, conforme faz prova a papeleta processual de fl. 01. No que concerne à suposta nulidade do termo de confissão de dívida, igual sorte não socorre a parte apelante. Quer porque, ao que tudo indica, o escritório de advocacia cujo timbre consta dos documentos de fls. 13/15, representa a concessionária de energia elétrica apelada, tanto que as condições por ele estabelecidas foram incluídas nas faturas emitidas exclusivamente por esta, respectivamente; quer porque a tese de coação para a sua assinatura, a qual consistiria na ameaça de corte no fornecimento de energia, soa incompatível com o histórico de cortes juntado às fls. 43/46. Adentrando no mérito propriamente dito, primeiramente em relação à tese de que os valores cobrados não correspondem ao seu consumo, afigura-se inconsistente, porquanto o valor total objeto da ação originária, qual seja, R$1.523,83 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) é referente ao consumo faturado nos meses de junho/2006 (fl. 25), setembro/2006 (fl. 19), outubro/2006 (fl. 22) novembro/2006 (fl. 20) e dezembro/2006 (fl. 21), bem como janeiro/2007 (fl. 16), fevereiro/2007 (fl. 17), março/2007 (fl. 18), abril/2007 (fls. 23/24); inclusive 36 (trinta e seis) parcelas renegociadas, o que não se revela, nem de longe, incompatível com aquela condição. Quanto à aplicação de anatocismo na elaboração do cálculo das cobranças efetuadas pela parte ora apelada, afiguro a ausência de interesse recursal da parte apelante, eis que foi reconhecido pela sentença alvejada, inclusive determinando-se a exclusão da capitalização de juros mensais, conforme o excerto extraído da fl. 86-v. No que concerne ao índice de correção monetária e o percentual de juros de mora aplicados pelo juízo de origem, não se desincumbiu a parte apelante de infirmar as respectivas razões de decidir, pois limitou-se a aduzir que o índice escorreito seria o IPC (FIPE) e o percentual de juros seria de 0,5% (meio por cento) ao mês sem, contudo, esclarecer o porquê. Sucede que na aplicação do índice de correção monetária e do percentual de juros de mora, o juízo de origem houve por bem pautar-se na Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, editada posteriormente à constituição dos débitos, fato que viola o princípio do
tempus regit actum
. Outrossim, considerando que a origem dos débitos remonta ao ano de 2002, a variação dos índices de correção monetária em todo período objeto de inadimplência deve ser apurada em sede de liquidação. Os juros de mora, porém, foram convencionados em 1% (um por cento) ao mês, conforme o teor da cláusula 5ª do ¿Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Compromisso de Pagamento e Outras Avenças¿ (fl. 13), o que não contraria o art. 406 do Código Civil. Por derradeiro, quanto ao pedido de exclusão dos ônus sucumbenciais, melhor sorte não sorri à parte apelante, pois o fato de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita não tem o condão de remir-lhe da referida imposição, mas tão somente de suspender-lhe a exigibilidade enquanto a condição de hipossuficiência permanecer, conforme escorreitamente assentado no édito vergastado, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe provimento em parte, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do dia 02/03/2021 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Constantino Augusto Guerreiro.

Belém/PA, 02 de março de 2021.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Vistos os autos.

MILVA SARAIVA FERREIRA
interpôs o presente
RECURSOS DE APELAÇÃO
,

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formalizados nos autos da Ação de Cobrança nº 0010868-70.2007.814.0006, ajuizada por
EQUATORIAL PARÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Historiam os autos que
a parte ora apelada ajuizou a Ação Sumária de Cobrança em epígrafe

(fls. 02/04)
, provocando o Poder Judiciário no sentido de tutelar a pretensão consubstanciada no pagamento do valor de R$1.525,83 (um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos) acrescido de juros e correção monetária, referente à inadimplência de faturas de consumo de energia elétrica pela parte ré, ora apelante.

A sentença proferida às fls. 84/87
foi de parcial procedência dos pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento do débito decorrente do inadimplemento, corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar dos vencimentos das faturas e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do respectivo vencimento, devendo ser excluídos os juros capitalizados mês a mês. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais na proporção de 70% (setenta por cento) em razão da sucumbência recíproca e honorários advocatícios calculados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada,
a parte mais sucumbente interpôs o presente recurso (fls. 89/97)
, em cujas razões, argui,
preliminarmente
, a prejudicial de prescrição da pretensão autoral, eis que a condenação seria referente ao período a partir de maio/2001, sendo que a ação teria sido ajuizada em 01/11/2007 e seu primeiro despacho teria ocorrido somente em 30/11/2007, portanto, mais de 05 (cinco) anos após.
Meritoriamente
sustenta que os valores cobrados não correspondem ao seu consumo, pois possui apenas um ¿bico¿ de energia elétrica, sendo beneficiária da tarifa social. Acrescenta que os inúmeros acordos citados ocorreram devido ao desespero decorrente do corte de energia durante a doença que acometia a sua filha pequena à época. Pontua que o termo de confissão de dívida juntado aos autos padece de nulidade, pois além de assinado por advogado que não representava a distribuidora de energia apelada, foi coagida a assiná-lo, sob pena de corte no fornecimento de energia. Aduz que a parte ora apelada aplicou anatocismo na elaboração do cálculo, bem como que o índice de correção monetária aplicado na sentença (IGP-M) é indevido, devendo ser utilizado o IPC (FIPE). Finaliza asseverando que o percentual de juros a ser aplicado na espécie é o de 6% (seis por cento) ao ano, conforme art. 406 do Código Civil. Por derradeiro, requereu o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença alvejada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais e invertendo-se os ônus sucumbenciais.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (fl. 98).

A ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada
foi certificada pela secretaria do juízo de origem (fl. 100).

O presente recurso foi distribuído, inicialmente, à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que, por motivo de foro íntimo, jurou suspeição nos autos (fl. 104).

Ato contínuo, o feito foi redistribuído à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, quem declinou da competência para processá-lo e julgá-lo, por força da Emenda Regimental nº 05/2016 (fl. 107).

Em 17/02/2017, finalmente vieram-me os autos conclusos por redistribuição (fl. 109, verso).

Relatados.
VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo (certidão de fl. 97, verso), adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez deferida a gratuidade processual na origem (fl. 87). Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e isenção de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à prejudicial de mérito de prescrição
, vislumbro pertinente somente em relação às cobranças atinentes ao consumo anterior ao mês de novembro/2002, embutidas na renegociação objeto da confissão de dívida de fl. 13 e contida na planilha de parcelamento da dívida de fls. 48/49, pois fagocitadas pelo decurso do quinquênio previsto no art. 206, §5º, I do Código Civil de 2002, cuja redação assim dispõe:
Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 5º Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Isso porque a ação foi ajuizada em 01/11/2007, conforme faz prova a papeleta processual de fl. 01, motivo pelo qual ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO, para reconhecer passíveis de tutela jurisdicional somente as cobranças referentes aos pretensos débitos constituídos a partir de novembro/2002.

No que concerne à suposta nulidade do termo de confissão de dívida
, igual sorte não socorre a parte apelante. Quer porque, ao que tudo indica, o escritório de advocacia cujo timbre consta dos documentos de fls. 13/15, representa a concessionária de energia elétrica apelada, tanto que as condições por ele estabelecidas foram incluídas nas faturas emitidas exclusivamente por esta, respectivamente; quer porque a tese de coação para a sua assinatura, a qual consistiria na ameaça de corte no fornecimento de energia, soa incompatível com o histórico de cortes juntado às fls. 43/46.

Adentrando no mérito propriamente dito
,
primeiramente em relação à tese de que os valores cobrados não correspondem ao seu consumo
, afigura-se inconsistente, porquanto o valor total objeto da ação originária, qual seja, R$1.523,83 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) é referente ao consumo faturado nos meses de junho/2006 (fl. 25), setembro/2006 (fl. 19), outubro/2006 (fl. 22) novembro/2006 (fl. 20) e dezembro/2006 (fl. 21), bem como janeiro/2007 (fl. 16), fevereiro/2007 (fl. 17), março/2007 (fl. 18), abril/2007 (fls. 23/24); inclusive 36 (trinta e seis) parcelas renegociadas, o que não se revela, nem de longe, incompatível com aquela condição.

Quanto à aplicação de anatocismo na elaboração do cálculo das cobranças efetuadas pela parte ora apelada
, afiguro a ausência de interesse recursal da parte apelante, eis que foi reconhecido pela sentença alvejada, inclusive determinando-se a exclusão da capitalização de juros mensais, conforme o excerto extraído da fl. 86-v, que ora merece transcrição:
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, condenando a ré (MILVA SARAIVA FERREIRA) a pagar à autora o débito decorrente do inadimplemento, corrigido o valor monetariamente pelo IGP-M, a contar dos vencimentos das faturas, e acrescido de juros de mora (1% ao mês), a partir do respectivo vencimento (maio/2001, inclusive).
Do referido cálculo, devem ser excluídos os juros capitalizados
. (Destaquei)

Outrossim, DEIXO DE CONHECER DA INSURGÊNCIA NESTE PONTO.

No que concerne ao índice de correção monetária e o percentual de juros de mora aplicados pelo juízo de origem
, não se desincumbiu a parte apelante de infirmar as respectivas razões de decidir, pois limitou-se a aduzir que o índice escorreito seria o IPC (FIPE) e o percentual de juros seria de 0,5% (meio por cento) ao mês sem, contudo, esclarecer o porquê. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA SOBRE O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ÁGUAS GUARIROBA S/A 1. Cabimento de complementação do julgado para sanar omissão no que tange às teses recursais relativas ao termo inicial dos juros de mora e ao índice de correção monetária. 2. Em relação aos juros moratórios, o Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento pacificado no STJ de que, em se tratando de responsabilidade contratual, como no caso em tela, o termo inicial dos juros de mora, na condenação por dano moral, é a data da citação. Precedentes: AgInt no REsp 1.537.487/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19/2/2018; AgInt no AREsp 821.691/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28/9/2017; AgInt no AREsp 1.023.507/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/6/2017.
3. Com relação ao índice de atualização monetária do valor indenizatório arbitrado, não foram apresentados dispositivos de lei aptos a infirmar os fundamentos da decisão quanto ao emprego do IGPM como o índice para a correção monetária. Ademais, os artigos indicados como supostamente violados não demonstraram o porquê de o IGPM não ser o índice para recomposição do valor do débito. Dessa forma, as razões recursais apresentam dispositivos com comandos normativos insuficientes para afastar a fundamentação do acórdão recorrido
. Outra saída não há senão reconhecer a deficiência na fundamentação, aplicando-se por analogia o teor da Súmula 284/STF. ACLARATÓRIOS DE TIAGO PEROSA 4. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 6. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 7. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, acolho a pretensão para majorar os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da verba sucumbencial fixada na origem. CONCLUSÕES 8. Embargos de Declaração de Águas Guariroba S/A acolhidos, sem efeito infringente, para complementação do julgado. Aclaratórios de Tiago Perosa acolhidos para majoração dos honorários. (EDcl no REsp 1697168/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020) (Destaquei)

Sucede que na aplicação do índice de correção monetária e do percentual de juros de mora, o juízo de origem houve por bem pautar-se na Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, editada posteriormente à constituição dos débitos, fato que viola o princípio do
tempus regit actum
. A propósito, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
Ementa:
AÇÃO DE
COBRANÇA
. CEEE. CONVÊNIO. DIREITO OBRIGACIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Tratando-se de ação pessoal incide o prazo prescricional vintenário, nos termos do art. 177, CCB, cujo prazo não decorreu, contado data da exigibilidade da obrigação. Preliminar rejeitada. PRELIMINAR. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. Tratando-se de pedido de restituição de valores adiantados à CEEE é irrelevante a matrícula do imóvel, ITR e comprovante de residência, até porque a prova da existência da relação se infere dos contratos de abertura de crédito celebrado expressamente vinculados à implantação de redes de eletricidade. VALOR ADIANTADO PELOS USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS. DEVOLUÇÃO CORRIGIDA. Incabível a devolução da quantia mutuada quatro anos após, pelo valor histórico, pois ainda que a obra tenha sido realizada antes do prazo previsto no programa regular da companhia de
energia

elétrica
não podem os autores ser considerados privilegiados a ponto de lhes ser restituído o valor adiantado sem correção alguma, mormente em época de alta inflação, não se podendo olvidar que é obrigação do Estado o fornecimento de
energia

elétrica
, tendo seu retorno através do
consumo
pelos usuários. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a redução da verba honorária pleiteada, pois fixada em patamar razoável e compatível com a singeleza da causa e com a legislação ordinária. RECURSO ADESIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Não há como aplicar o
IGPM
/IGV em todo período, porquanto a atualização monetária deve obedecer a cada variação de índice havida em cada época, precisamente nos anos de 1989, 1991, 1994 e daí em diante.
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. (Apelação Cível, Nº 70007462070, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Augusto Monte Lopes, Julgado em: 26-11-2003) (Destaquei)
Ementa:
AÇÃO DE
COBRANÇA
. CEEE. CONVÊNIO. DIREITO OBRIGACIONAL. CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. DOCUMENTO ESSENCIAL. Os documentos que instruem a inicial servem de prova suficiente para os fatos alegados na demanda, demonstrando a relação jurídica havida entre as partes e que a obra de eletrificação foi incorporada ao patrimônio da ora apelante. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. No caso concreto, o prazo prescricional teve início quatro anos após a celebração do pacto, pois assim previa o contrato para possibilitar a devolução do valor adiantado pela Sucessão do autor, de modo que, na data em que entrou em vigor o Novo Código Civil, já havia transcorrido mais da metade do tempo (art. 2028, CC/2002), aplicando-se, portanto, a lei antiga, que, todavia, prevê o prazo de 20 (vinte) anos para a prescrição da espécie em exame. VALOR ADIANTADO PELO USUÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS. DEVOLUÇÃO CORRIGIDA. Não merece provimento a postulação de devolução da quantia mutuada quatro anos após, pelo valor histórico, pois mesmo que a obra tenha sido realizada antes do prazo previsto no programa regular da companhia de
energia

elétrica
não pode o autor ser considerado privilegiado a ponto de lhe ser restituído o valor adiantado sem correção alguma, mormente em época de alta inflação, não se podendo olvidar que é obrigação do Estado o fornecimento de
energia

elétrica
, tendo seu retorno através do
consumo
pelos usuários.
ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Não há como aplicar o
IGPM
/IGV em todo período, porquanto a atualização monetária deve obedecer a cada variação de índice havida em cada época, precisamente nos anos de 1989, 1991, 1994 e daí em diante
. REJEITADA A PRELIMINAR, DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO. (Apelação Cível, Nº 70017990169, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Augusto Monte Lopes, Julgado em: 07-02-2007) (Destaquei)

Outrossim, considerando que a origem dos débitos remonta ao ano de 2002, a variação dos índices de correção monetária em todo período objeto de inadimplência deve ser apurada em sede de liquidação.

Os juros de mora, porém, foram convencionados em 1% (um por cento) ao mês, conforme o teor da cláusula 5ª do ¿Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Compromisso de Pagamento e Outras Avenças¿ (fl. 13), o que não contraria o art. 406 do Código Civil, senão vejamos, respectivamente:
CLÁUSULA 5ª
: As referidas parcelas da dívida não pagas sofrerão correção monetária, na forma da cláusula 4ª, e sobre o valor corrigido incidirão multa moratória de 2% (dois por cento)
e juros de mora de 1% (um por cento) por mês de atraso calculado
pro rata die
. (Destaquei)
Art. 406
.
Quando os juros moratórios não forem convencionados
, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. (Destaquei)

Por derradeiro,
quanto ao pedido de exclusão dos ônus sucumbenciais
, melhor sorte não sorri à parte apelante, pois o fato de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita não tem o condão de remir-lhe da referida imposição, mas tão somente de suspender-lhe a exigibilidade enquanto a condição de hipossuficiência permanecer, conforme escorreitamente assentado no édito vergastado, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEI VIGENTE À DATA DA SENTENÇA. CPC/1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IRRISORIEDADE DA VERBA. MAJORAÇÃO PARA 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 1. Cuida-se, na origem, de execução provisória extinta sem resolução do mérito, por perda de objeto. 2. A Corte Especial do STJ, ao julgar o EAREsp 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência.
Assim, considerando que, no particular, a sentença foi prolatada no ano de 2014, a fixação dos honorários advocatícios se sujeita às normas do CPC/73
. 3. À luz do princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios, em favor dos executados, quando, após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, a execução provisória é extinta, devido à reforma do título judicial. Precedentes. 4.
A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, apenas sujeitando a exigibilidade de tal verba à condição suspensiva de que trata o art. 12 da Lei 1.060/50
. Precedentes. 5. Segundo o entendimento firmado pelo STJ à luz do CPC/73, são irrisórios os honorários advocatícios fixados em patamar inferior a 1% sobre o valor da causa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1733486/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO EM PARTE do presente recurso e, na parte conhecida, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a prescrição dos débitos anteriores a novembro/2002, bem como para reformar a sentença alvejada quanto ao índice de correção monetária aplicado, cuja variação do período deve ser apurada em sede de liquidação.

Belém/PA, 02 de março de 2021.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora